Tribunal: TJBA
Processo: 8045461-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8045461-74.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s): CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA, CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA

APELADO: ROBSON SAMPAIO ALMEIDA e outros

Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE
RESTABELECIMENTO
DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO.
CABIMENTO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL PARA ATIVIDADE HABITUAL COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas em Ação Acidentária, envolvendo o pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário cessado administrativamente, a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez e a determinação de submissão do autor a programa de reabilitação profissional. O laudo pericial judicial atestou incapacidade total e permanente para a atividade habitual de vigilante armado, com possibilidade de reabilitação para outras atividades sem risco, não dando lastro à concessão de aposentadoria por invalidez, mas justificando o restabelecimento do auxílio acidentário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez; (ii) estabelecer se é cabível o restabelecimento do auxílio-doença acidentário n. 624.814.036-0 a partir da data da cessação administrativa; e (iii) determinar se deve ser assegurada ao autor a submissão a programa de reabilitação profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria por invalidez somente é devida ao segurado que esteja total e permanentemente incapacitado para qualquer atividade laboral, além de insusceptível de reabilitação profissional, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

O laudo pericial judicial atesta incapacidade total e permanente para a atividade habitual do autor (segurança de carro forte), mas aponta possibilidade de reabilitação para outras funções que não envolvam risco ou uso de arma de fogo, afastando a hipótese de aposentadoria por invalidez.

A perícia também comprova que a incapacidade decorre do mesmo acidente de trabalho que originou o benefício anteriormente concedido, persistindo o quadro incapacitante desde dezembro de 2005, o que autoriza o restabelecimento do benefício cessado, conforme jurisprudência consolidada.

Não há provas de que o autor tenha sido reabilitado formalmente nem de que tenha retornado ao trabalho em atividade compatível com suas limitações, sendo cabível sua submissão a programa de reabilitação profissional, segundo o art. 62 da Lei n. 8.213/91.

A cessação do benefício anteriormente concedido não se amparou em alteração fática relevante e, como o laudo reconhece a continuidade do quadro clínico, impõe-se o restabelecimento do benefício original e não a concessão de um novo.

A remessa necessária é incabível, pois a sentença ilíquida proferida contra a autarquia previdenciária não ultrapassa o limite de mil salários mínimos, consoante art. 496, § 3º, I, do CPC/2015 e entendimento do STJ.

É devida a majoração da verba honorária em sede recursal, diante da sucumbência da parte ré e do trabalho adicional realizado pelo patrono do autor, de acordo com o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e entendimento do STJ no Tema 1059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo do réu conhecido e não provido. Apelo do autor conhecimento e provido em parte.

Tese de julgamento
:

A concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente para toda e qualquer atividade e ausência de possibilidade de reabilitação profissional.

Persistindo a incapacidade laboral por mesmo quadro clínico que ensejou benefício anterior, é cabível o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, a partir da data da cessação administrativa.

O segurado que permanece incapaz para sua atividade habitual, mas é passível de reabilitação, deve ser submetido a programa de reabilitação profissional, nos termos do art. 62 da Lei n. 8.213/91.

A sentença ilíquida proferida contra o INSS está dispensada da remessa necessária quando o valor da condenação não excede mil salários mínimos, conforme art. 496, § 3º, I, do CPC/2015.

São devidos honorários recursais em favor do advogado da parte vencedora, em razão da atuação em segundo grau e da sucumbência da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/91, arts. 42, 59, 62 e 86; CPC/2015, arts. 85, §§ 1º e 11, e 496, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RO, AC 7003207-45.2018.822.0008, j. 23/11/2021;

TJ-MG, AC 10000205092521001, j. 04/02/2021;

TJ-MT, AC 0001770-55.2013.811.0013, j. 15/02/2022;

TJ-DF, AC 0710117-65.2018.8.07.0015, j. 31/07/2019;

TJ-RJ, APL 0010139-68.2012.8.19.0007, j. 21/06/2017;

TJ-AM, AC 0624034-33.2022.8.04.0001, j. 13/06/2024;

TNU, PEDILEF 201071650012766, j. 26/10/2012;

STJ, REsp 1735097/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 08/10/2019 (Tema 1059).

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8045461-74.2019.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s e apelados,

simultaneamente
,
ROBSON SAMPAIO ALMEIDA
e

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em:

A) Co
nhecer e negar provimento ao Apelo
do
réu
;

B)
Conhecer e
dar
provimento
parcial
ao Apelo do
autor

para reformar
parcialmente
a sentença
tão somente para
determinar
o restabelecimento do
auxílio por incapacidade temporária acidentário
n. 624.814.036-0, a partir de sua cessação administrativa,
mantendo-a em seus demais termos
;
e,

C) Majorar os honorários advocatícios de sucumbência, em desfavor do réu.

Salvador, .

12